Tribunal: TJSP
Processo: 1025260-16.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contratos de crédito pessoal não-consignado. R. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial da apelação.

ABUSIVIDADE DE TAXAS DE JUROS – MÉDIA DO MERCADO. Inexistência de abusividade com relação às taxas de juros pactuadas. Entendimento do STJ no julgamento REsp 1.061.530-RS aplicável ao caso em tela. Taxas de

Ementa:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contratos de crédito pessoal não-consignado. R. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial da apelação.

ABUSIVIDADE DE TAXAS DE JUROS – MÉDIA DO MERCADO. Inexistência de abusividade com relação às taxas de juros pactuadas. Entendimento do STJ no julgamento REsp 1.061.530-RS aplicável ao caso em tela. Taxas de juros que não excederam a uma vez e meia, duas vezes ou três vezes à médica do mercado, consoante tabelas extraídas do site do Banco Central.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade. Ocorrência. Contratação de seguradora imposta pela instituição financeira. Entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.639.320-SP aplicável ao caso. Determinada a devolução do valor do seguro de forma simples, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, nos termos do no art. 405 do Código Civil, e correção monetária desde o desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada

CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Diante da sucumbência mínima da instituição financeira, deverá a parte autora arcar com o pagamento integral das despesas e custas processuais. Honorários advocatícios ao patrono da autora fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Recurso parcialmente provido.